Tribunal: TCU
Processo: 003.920/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7611/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.920/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronie Rufino da Silva (XXX.411.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Benevides - PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.